Tribunal: STM
Processo: 7000931-90.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000931-90.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS: MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB: DF25556), THIAGO DINIZ
SEIXAS (OAB: DF19345), ERIC FURTADO FERREIRA BORGES (OAB: DF18579) E BRUNO
CESAR PESQUERO PONCE JAIME (OAB: DF19250)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do pedido correcional,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, negou provimento à Correição Parcial interposta pela Defesa
constituída, mantendo a Decisão prolatada pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 18 de novembro de 2020, proferida nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000011-77.2020.7.11.0011, que deferiu o pedido
ministerial de inquirição das testemunhas 2S CLAUDIO ADÃO DA SILVA ALVES e
3S ESTEVAM MORAES RABELO, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausência justificada do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000931-90.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
MANOEL SILVA RODRIGUES.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO, Dr. THIAGO
DINIZ SEIXAS, Dr. ERIC FURTADO FERREIRA BORGES e Dr.
BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 520 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INCLUSÃO
DE TESTEMUNHAS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 417, § 4º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
A interpretação do parágrafo único do artigo 520 do Código de Processo Penal Militar não
deve impor limites à irresignação da Parte na tentativa de ver legitimada eventual reforma
do decisum.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
rejeitada. Decisão unânime.
A interpretação mais consentânea acerca do § 4º do artigo 417 do Código de Processo
Penal Militar é a de que a apresentação do rol de testemunhas na Peça Acusatória afasta a
preclusão em relação à produção da prova testemunhal, sendo possível ao Ministério
Público Militar indicar novas testemunhas após o oferecimento da Denúncia, desde que não
ultrapassado o limite máximo estabelecido pela alínea "h" do artigo 77 do referido Códex
Processual.
Correição Parcial a que se nega provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
não conhecimento do pedido correicional, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito,
por unanimidade, em negar provimento à Correição Parcial interposta pela Defesa constituída, mantendo
a Decisão prolatada pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 18 de novembro
de 2020, proferida nos autos do Ação Penal Militar nº 7000011-77.2020.7.11.0011, que deferiu o pedido
ministerial de inquirição das testemunhas 2S CLAUDIO ADÃO DA SILVA ALVES e 3S ESTEVAM MORAES
RABELO.

Brasília, 25 de fevereiro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
MANOEL SILVA RODRIGUES.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO, Dr. THIAGO
DINIZ SEIXAS, Dr. ERIC FURTADO FERREIRA BORGES e Dr.
BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta pela Defesa constituída do 2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES,
na forma do parágrafo único do artigo 520 do Código de Processo Penal Militar, contra a Decisão prolatada
pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM que, em 18 de novembro de 2020, em sede de Juízo de retratação, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000011-77.2020.7.11.0011, reconsiderou a Decisão pretérita contra a qual
insurgiu-se o Parquet das Armas em Correição Parcial anteriormente manejada, e deferiu "(...) o pedido
ministerial de inquirir as testemunhas 2S CLAUDIO ADÃO DA SILVA ALVES e 3S ESTEVAM MORAES RABELO,
em cumprimento à norma prevista no artigo 5º, LXXVIII, da CRFB/88 (...)".
Em suas Razões, a Defesa ressaltou que:

"(...) o nobre magistrado interpretou corretamente o art. 417, § 4º, no sentido de que
a substituição ou inclusão de testemunha, após o recebimento da denúncia depende de
algum fato novo ocorrido no curso da ação, que justifique a alteração do rol anteriormente
apresentado.
A falta do rol, ou a indicação de número inferior a seis implica na prescindibilidade da
prova, estando preclusa a oportunidade de inclusão ou substituição imotivada das
testemunhas anteriormente arroladas.
Contudo, ainda que se admita a inclusão de outras testemunhas após a denúncia, é óbvio
que tal faculdade não pode ser exercida a qualquer tempo, não podendo esta alterar o
estágio da marcha processual, a não ser que a oitiva tivesse por objetivo esclarecer fatos
até então desconhecidos, surgidos dos depoimentos colhidos na audiência, o que não
ocorreu no presente feito, conforme admitido pela Acusação.".

E arrematou afirmando que:

"(...) Caso a tese do MP seja acolhida, estar-se-ia firmando entendimento que
poderia eternizar a fase de oitiva de testemunhas, pois permitiria a indicação de
número inferior de testemunhas e, após a oitiva destas, a tomada de outros depoimentos,
caso o teor dos destes não agrade a parte que os requereu.".

A Defesa escudou seus argumentos em precedente desta Corte Castrense, a saber, a Correição Parcial nº
0000009-86.2007.7.11.0011, de relatoria do eminente Ministro Dr. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach (DJ:
22/09/2009), segundo o qual:

"(...)A interpretação correta do disposto no art. 417, caput, e seu § 4º, do CPPM, é no
sentido de que se destina a sanar deficiências da prova oral posterior ao depósito do rol de
testemunhas, quando do oferecimento da denúncia. Ao deixar de arrolar testemunhas na
petição inicial, o Parquet Militar prescinde de prova oral, razão pela qual tornam-se
inaplicáveis os citados dispositivos.".

Ao final, requereu o provimento da presente Correição Parcial com vistas a que fosse mantida a anterior
Decisão pelo indeferimento da nomeação do "(...) 2S Claudio Adão da Silva Alves e 3S Estevam Moraes
Rabelo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, inscrito no art. 5ª, LIV da Constituição
Federal.".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, opinou:

"(...) pelo não conhecimento do recurso manejado pela defesa do 2º Sargento da
Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues. Acaso conhecido, no mérito, postula-se o
desprovimento do recurso, para que seja mantida, em todos os seus contornos, a decisão
do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM, datada de 18/11/2020,
acostada no evento 105 da Ação Penal Militar n.º 7000011-77.2020.7.11.0011/DF, que
deferiu (...) o pedido ministerial de inquirir as testemunhas 2S CLAUDIO ADÃO DA SILVA
ALVES e 3S ESTEVAM MORAES RABELO (...)".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a presente preliminar de não conhecimento argumentando,
para tanto, que:

"(...) a redação do citado § único do art. 520 do CPPM, acima transcrito, dispõe que, em
caso de Juízo Positivo de Retratação (caso dos autos), poderá a parte prejudicada, por
simples petição, recorrer da mesma nova decisão, (...) quando, por sua natureza, dela
caiba recurso (...).
9. No caso dos autos, porém, trata-se de mero deferimento de inclusão de testemunhas de
acusação, até o número legal, ou seja, um simples despacho de impulsão do processo, do
qual não cabe qualquer espécie de recurso.
Nesse sentido, destaco a excelente redação, sobre o assunto, dada pelo Código de
Processo Civil:
(...) Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz (...) põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º - Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória
que não se enquadre no § 1º.
§ 3º - São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no
processo, de ofício ou a requerimento da parte.
(...)
Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. (...) (CPC - Lei nº 13.105, de
16/03/2015).
10. Mesmo que se entenda tratar-se de decisão interlocutória, há de assentar-se que (...)
no processo penal militar as decisões interlocutórias não podem ser atacadas por recurso
propriamente a elas destinados. São exceções a essa regra, algumas decisões
interlocutórias grafadas nas alíneas do art. 516 do CPPM, que podem, por expressa
vedação legal, ser impugnadas por recurso em sentido estrito (...) (Coimbra Neves. Cícero
Robson. Manual de Direito Processual Penal Militar, em tempo de paz. São Paulo: Saraiva,
2014, pág. 814).
11. No ponto, anoto que as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, listadas
nas alíneas do art. 516 do CPPM, são consideradas numerus clausus, ou seja, de número
limitado (v.g. Recurso em Sentido Estrito nº 0000030-06.2017.7.08.0008, Relator para o
Acórdão Ministro Marco Antônio de Farias, Julgamento em 13/09/2017, Publicação DJe de
29/09/2017), dentre as quais não se encontra a situação de deferir requerimento
ministerial de inclusão de testemunhas numerárias, respeitado o número legal definido
pela alínea "h" do art. 77 do CPPM.
12. Portanto, sintetizando, entende-se que não deve ser conhecido o recurso manejado
pelo 2º Sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, firme no entendimento de que a
hipótese dos autos (deferimento de arrolamento de testemunhas em número legal) não
comporta nenhuma hipótese recursal.".

A despeito dos laboriosos argumentos expendidos pelo Custos Legis, ao meu sentir, o presente feito merece
ser conhecido.

A interpretação do parágrafo único do artigo 520 do Código de Processo Penal Militar, cujo teor estabelece
que "(...) Se reformada a decisão recorrida, poderá a parte prejudicada, por simples petição, recorrer da
nova decisão, quando, por sua natureza, dela caiba recurso." (Grifo nosso), não deve impor limites à
irresignação da Parte na tentativa de ver legitimada eventual reforma do decisum, mormente, quando, como
no caso em exame, o Juízo de primeiro grau, embora revendo seu anterior posicionamento, justificou a nova
Decisão na celeridade do andamento do processo em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª CJM, mas ainda assim,
manteve a sua convicção acerca dos motivos que o levaram a indeferir o pleito ministerial de inclusão das 2

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50
(duas) testemunhas da Acusação.

Cito, nesse contexto, os principais trechos da Decisão objurgada:

"(...) Nesse sentido, este Juízo não vislumbra como as oitivas pretendidas pelo Parquet
poderão contribuir com a instrução criminal. Há de se advertir que os atos judiciais não se
prestam a aclarar eventuais dúvidas das Partes sobre pormenores de procedimentos
operacionais da Aeronáutica, mas sim à prestação jurisdicional, com a finalidade de
esclarecer os fatos narrados na denúncia.
Reitere-se que há procedimentos da Força que são necessários à compreensão dos autos,
podendo ser objeto de questionamento das Partes. No entanto, estes não se confundem
com minudências protocolares, que devem ser evitadas nas perguntas em juízo. Em suma,
deve haver enfoque de todos os participantes da sessão em manter a pertinência das
perguntas ao caso sob análise, evitando-se questões que não possam influir no feito.
Assim, com a devida vênia, as perguntas transcritas acima vão de encontro aos
argumentos do Parquet sobre a essencialidade de novos depoimentos para deslinde do
processo. Trata-se, assim, de ato que irá delongar o andamento do feito.
Em adendo, o e. STM suspendeu a presente ação criminal em decisão liminar em mandado
de segurança, com a finalidade de dar efeito suspensivo à Correição Parcial.
Cumpre frisar que a liminar no writ foi decidida com a Correição Parcial em curso no
primeiro grau de jurisdição. Houve, portanto, decisão do Tribunal que precedeu a análise
sob a competência deste Juízo, nos termos do artigo 160, § 1º, do RISTM. Em outras
palavras, a Correição Parcial ocorreu antes da verificação do prazo legal no recebimento do
recurso anômalo pela primeira instância.
Além disso, a decisão liminar é contrária ao entendimento do e. STJ que determina que o
"Mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal
interposto pelo Ministério Público", nos termos da Súmula nº 604. Quanto à natureza
jurídica da Correição Parcial, segue julgado do Tribunal da Cidadania:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSUAL PENAL. INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. CORREIÇÃO
PARCIAL. CABIMENTO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE.
SÚMULA 267/STF.
1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a correição parcial tem
natureza de recurso judicial e, sendo cabível a sua interposição contra a decisão
do Juízo de primeiro grau, mostra-se inviável a impetração de mandado de
segurança, mostrando-se correta a incidência da Súmula 267/STF.
2. No caso, para questionar a existência de ato tumultuário do processo ou
abuso na decisão que determinou a apresentação de defesa prévia, trazida pela
defesa sob a alegação de que seria ilegal porque o réu havia sido citado por
edital, seria cabível a correição parcial, conforme disposto no art. 11, XIII, do
Regimento Interno do Conselho da Magistratura estadual.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 38.537/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015)
Dito isso e apesar de todas as discordâncias jurídicas, a suspensão do feito para aguardar
julgamento da Correição Parcial pelo e. STM poderá prolongar demasiadamente o
transcurso desta ação, o que força este juízo a rever a decisão proferida no evento 76.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido ministerial de inquirir as testemunhas 2S CLAUDIO ADÃO
DA SILVA ALVES e 3S ESTEVAM MORAES RABELO, em cumprimento à norma prevista no
artigo 5º, LXXVIII, da CRFB/88.
Tendo em vista a perda de objeto da Correição Parcial, deixo de remetê-la ao e. STM.".

Note-se que o próprio precedente trazido à baila no citado decisum dá conta de que a Correição Parcial tem
natureza de recurso judicial, de sorte que o pleito correicional manejado pelo Órgão ministerial contra a
Decisão de indeferimento da nomeação das testemunhas de acusação após o recebimento da Denúncia
seria recebida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM. Assim, eventual não conhecimento da presente
Correição Parcial, desta feita manejada pela Defesa constituída, justamente contra a Decisão que reviu a
anterior e deferiu o pedido do Parquet seria de todo desarrazoada.

Vale dizer que se o Órgão ministerial apresentou Correição Parcial pautado na irresignação quanto à Decisão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50
do Juízo de primeiro grau que indeferiu a nomeação de testemunhas após o recebimento da Denúncia,
eventual irresignação defensiva contra Decisão em sentido contrário, qual seja, de deferimento da
nomeação de testemunhas da Acusação, tal como no caso dos autos, ainda que manejada sob o pálio do
parágrafo único do artigo 520 do CPPM, não poderá deixar de ser apreciada.

Portanto, com as devidas vênias ao Custos Legis, o pleito merece ser conhecido.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.

MÉRITO

Trata-se de Correição Parcial interposta pela Defesa constituída do 2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES,
na forma do parágrafo único do artigo 520 do Código de Processo Penal Militar, contra a Decisão prolatada
pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM que, em 18 de novembro de 2020, em sede de Juízo de retratação, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000011-77.2020.7.11.0011, reconsiderou a Decisão pretérita contra a qual
insurgiu-se o Parquet das Armas em Correição Parcial anteriormente manejada, e deferiu "(...) o pedido
ministerial de inquirir as testemunhas 2S CLAUDIO ADÃO DA SILVA ALVES e 3S ESTEVAM MORAES RABELO,
em cumprimento à norma prevista no artigo 5º, LXXVIII, da CRFB/88 (...)".

Conforme se extrai dos autos, o Órgão de Acusação ofereceu Denúncia em 19 de dezembro de 2019,
imputando a prática delituosa descrita no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos I e II, da Lei 11.343/2006,
ao 2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES, na forma da alínea "e" do inciso II do artigo 9º do Código Penal
Militar, por ter, no dia 24 de junho de 2019, enquanto na condição de militar e tripulante da aeronave VC-2
da Força Aérea Brasileira (voo FAB 2590), transportado e exportado 37 (trinta e sete) quilogramas de
substância entorpecente conhecida como cocaína, vindo a desembarcar com o citado material na cidade de
Sevilha, na Espanha, onde foi preso em flagrante pelas autoridades locais.

A Exordial Acusatória foi recebida pelo Juízo apontado coator em 8 de janeiro de 2020, sendo que o
Representante do Parquet arrolou na citada Peça 4 (quatro) testemunhas.

Nesse contexto, após o recebimento da Denúncia, o Órgão ministerial requereu ao Juízo de primeiro grau a
inclusão de mais 2 (duas) testemunhas, aduzindo, para tanto, que a norma inserta no § 4º do artigo 417 do
Código de Processo Penal Militar faculta essa possibilidade até o limite de 6 (seis), conforme estabelecido na
legislação processual penal castrense, fazendo referência a alguns precedentes desta Eg. Corte Castrense
para respaldar o pedido.

Em Decisão de 13 de setembro de 2020, o Juízo de primeiro grau indeferiu "(...) o pedido ministerial de
inclusão de testemunhas (evento 74), com fundamento no artigo 417, caput e § 4º, do CPPM (...)".

Posteriormente, em 18 de novembro de 2020, o Juízo a quo reconsiderou o seu anterior posicionamento e
deferiu o pedido ministerial para a inclusão das citadas testemunhas da Acusação, Decisão contra a qual se
insurgiu a Defesa constituída nesta sede correicional.

Estabelecido o contexto fático, os argumentos defensivos não merecem acolhida e estão circunscritos à
correta interpretação do § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar, naquilo que diz respeito à
possibilidade de o Órgão ministerial apresentar rol de testemunhas, até o limite estabelecido em lei, após o
recebimento da Denúncia.

Inicialmente, também em cronologia das Decisões prolatadas por esta Corte Castrense que versam sobre o
tema, faz-se oportuno destacar a Correição Parcial nº 2003.01.001857-6 (DJ: 09/09/2003), da lavra do
eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, cuja ementa é assim transcrita:

"CORREIÇÃO PARCIAL. PEDIDO MINISTERIAL. INCLUSÃO DE TESTEMUNHA NUMERÁRIA APÓS
O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO. CASSAÇÃO DA DECISÃO "A QUO".
TEMPESTIVIDADE ARTIGO 417, § 4º, DO CPPM.
1. O Código de Processo Penal Militar, em seu artigo 417, § 4º, faculta ao Ministério Público
Militar incluir testemunhas numerárias, até o número legal, após o oferecimento da
denúncia.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50
2. Correição parcial deferida, à unanimidade, para cassar a decisão de primeira instância."
(Grifo nosso).

Conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo de primeira instância, naquele caso:

"(...) Embora o MPM tenha requerido a oitiva de testemunha que, não tendo sido arrolada
na peça acusatória, foi citada por uma outra, em seu depoimento, indicando-a como
testemunha numerária, é sabido que esta poderia ter sido arrolada como referida, contudo,
"Em não havendo intempestividade no requerimento ministerial, deve ser acolhido o
propugnado pela acusação" (fl. 73)" (...)".

A detida análise do precedente citado, aí incluído o seu inteiro teor, bem como das informações acima
referenciadas não deixam margem a qualquer interpretação tendente a afastar o entendimento de que o
disposto no § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar permite a inclusão de testemunhas
numerárias até o limite legal estabelecido em lei, mesmo após o oferecimento da Peça de Acusação.

Nesse contexto, os casos se assemelham, pois, a exemplo do que pretendeu o Órgão ministerial outrora, no
presente feito a pretensão é de inclusão de testemunha numerária após o recebimento da Peça Vestibular.

Ressalto, por oportuno, que, naquele julgado, conforme destacou o eminente Decano desta Corte Militar, foi
a própria representante do Órgão ministerial que requereu ao Juízo:

"(...) em audiência, a oitiva do enfermeiro, citado no depoimento da 1ª testemunha, como
testemunha numerária, com base no artigo 417, § 4º (...) tendo sido o requerimento quanto
à primeira testemunha, indeferido, entendendo o Exmo. Sr. Juiz Auditor que MPM não pode
arrolar testemunhas numerárias nesta fase do processo (...)".

Ou seja, em que pese naquela ocasião o Magistrado ter deixado claro que o momento processual oportuno
para o Ministério Público Militar arrolar testemunhas numerárias, no limite de 6 (seis), seria o do
oferecimento da denúncia, nos termos da alínea "h" e parágrafo único do artigo 77 do Código de Processo
Penal Militar, tal entendimento não foi acolhido pelo Plenário desta Corte Castrense, sendo que o voto
condutor do eminente Decano sacramentou ser permitida "(...) a substituição, a desistência ou a inclusão de
outras, a requerimento daquele Órgão, até o número permitido. É o que prevê o artigo 417, § 4º, do CPPM.".

Após esse julgado, outros se sucederam no mesmo sentido como, por exemplo, a Correição Parcial nº
0000043-10.2002.7.01.0401, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar Marcus Herndl (DJ: 14/09/2006),
assim ementada:

"CORREIÇÃO PARCIAL. ATO TUMULTUÁRIO PRATICADO POR JUIZ-AUDITOR.
Conduta passível de enquadramento na alínea "a" do artigo 498 do CPPM. Nos termos do
artigo 28, inciso V, da Lei nº 8.457/92, compete ao Conselho Permanente de Justiça, e não
ao Juiz singular, decidir pedido da acusação para inquirição de outras testemunhas, além
da arrolada na denúncia, bem como a realização de diligências complementares.
Não se tem por precluso o direito de a acusação pleitear a oitiva de novas testemunhas,
mesmo na fase do artigo 427 do CPPM, se não lhe foi conferida a possibilidade de se
manifestar acerca da prova oral até então produzida, conforme autoriza o artigo 417 e seu
§ 4º do mencionado Código.
Dada a insuficiência das informações vindas ao processo, impõe-se, em homenagem ao
princípio da verdade real, a sua complementação, garantindo, inclusive ao acusado, o
direito ao contraditório de fatos certos e determinados. Correição Parcial conhecida e
deferida. Decisão majoritária." (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

"Mandado de Segurança nº 2007.01.000700-8 (DJ: 11/03/2008
Relator: Ministro Alte Esq Rayder Alencar da Silveira
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO.
A doutrina pátria há muito vem admitindo o Mandado de Segurança ainda quando da
decisão caiba recurso ou correição, se a medida mandamental é o único meio de que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50
dispõe o Impetrante para obstar de plano os efeitos do ato judicial impugnado,
notadamente pela possibilidade da suspensão liminar de tal ato e principalmente por
tratar-se, o mandamus, de ação constitucional, não se submetendo a restrições de norma
infraconstitucional (Doutrina). Rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada pelo
Juiz-Auditor. Maioria.
DESIGNAÇÃO DE DATA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA SEM QUE FOSSE
ESGOTADA A PROVA TESTEMUNHAL DO MPM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
REFORMADA.
No processo penal militar é facultado ao Parquet incluir testemunhas numerárias, até o
número legal, após o oferecimento da denúncia.
A competência para indeferir apresentação de prova requerida pela Parte na instrução,
após recebida a exordial acusatória, pertence ao Conselho e não ao Juiz singularmente (art.
28, inciso V, Lei nº 8.457/92).
No caso das ações originárias, durante a instrução criminal, o Ministro Relator desempenha
as atribuições conferidas ao Conselho (art. 494 CPPM).
Segurança concedida para deferir ao Ministério Público Militar o direito de arrolar
testemunha numerária após o oferecimento da denúncia, até o número legal, de
conformidade com o estabelecido na legislação processual penal castrense. Unânime."
(Grifos nossos).

Não se pode deixar de mencionar que, em relação às testemunhas referidas, ou seja, aquelas indicadas em
depoimento prestado por uma outra testemunha, o disposto no § 1º do artigo 356 do CPPM estabelece que:

"Art. 356. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das
indicadas pelas partes.
Testemunhas referidas
§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, ainda que não haja requerimento das partes, serão
ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem." (Grifo nosso).

Neste caso, trata-se, pois, de faculdade do Julgador, ou como leciona Guilherme de Souza Nucci (Código de
Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 351):

"(...) trata-se de outra hipótese de oitiva de testemunhas do juízo, pois o critério de
deferimento é, exclusivamente, do magistrado. Entretanto, quando alguma testemunha
arrolada pela parte fizer expressa referência a pessoa não constante do rol das partes,
nem tampouco nos autos do inquérito, é preciso que o magistrado tenha sensibilidade
suficiente para avaliar a conveniência e a necessidade de ouvi-la. A inquirição
descontrolada de várias pessoas, somente porque foram citadas por outras, produz
excesso de prova, conturbando a instrução e provocando o inconveniente de obrigar o
julgador ou o tribunal a ler volumes inteiramente inúteis para o desfecho da causa.".

Ainda assim, embora os autos presentes versem sobre a possibilidade de inclusão de testemunhas
numerárias pelo Órgão ministerial, após o oferecimento da Peça Acusatória, até o limite previsto em lei,
também em relação às testemunhas referidas não se pode descurar de interpretação sistemática do Código
de Processo Penal Militar, afastando de sua incidência o disposto no artigo 417.

Nada obstante o entendimento desta Corte, até então no sentido da viabilidade dessa indicação, sobreveio o
julgamento da Correição Parcial nº 0000009-86.2007.7.11.0011 (DJ: 22/09/2009), de relatoria do eminente
Ministro Dr. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach, oportunidade na qual o próprio Ministro Decano Dr. José
Coêlho Ferreira acompanhou o entendimento do Relator, até então mais consentâneo com a orientação
doutrinária e jurisprudencial acerca da melhor interpretação a ser conferida ao § 4º do artigo 417 do CPPM.

Vale dizer que, por decisão unânime, o Plenário desta Corte Castrense forjou novo entendimento no sentido
de que é por ocasião do oferecimento da Peça Vestibular que o Órgão ministerial, titular da ação penal,
deveria delimitar a acusação bem como demonstrar como iria prová-la, sendo certo que, após essa fase,
precluiria a possibilidade de produção de prova testemunhal, a não ser que se tratasse de substituição ou
desistência.

Nesse sentido, cito o até então paradigmático Acórdão da lavra do eminente Ministro Dr. Flavio Flores da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50
Cunha Bierrenbach, também mencionado pelo Magistrado de primeira instância em sua Decisão hostilizada:

"EMENTA. CORREIÇÃO PARCIAL. PROVA TESTEMUNHAL.
1. Correição Parcial interposta por Membro do Ministério Público Militar requerendo a
cassação de decisão que indeferiu a oitiva da testemunha arrolada pela acusação após o
recebimento da denúncia, com fulcro no caput e § 4º do art. 417 do CPPM.
(...)
4. O momento processual adequado para o Ministério Público Militar delimitar a acusação e
demonstrar como pretende prová-la é o da propositura da ação penal, precluindo a
possibilidade de produção de prova, sobretudo testemunhal, após a referida fase, o que
consistiria verdadeiro atentado à garantia constitucional da ampla defesa.
5. A interpretação correta do disposto no art. 417, caput, e seu § 4º, do CPPM, é no sentido
de que se destina a sanar deficiências da prova oral posterior ao depósito do rol de
testemunhas, quando do oferecimento da denúncia. Ao deixar de arrolar testemunhas na
petição inicial, o Parquet Militar prescinde de prova oral, razão pela qual tornam-se
inaplicáveis os citados dispositivos.
6. A adoção do sistema acusatório pelo processo penal brasileiro, em decorrência do que
versa o art. 129, da Constituição, por outro lado, impede, também, que terceiros sejam
ouvidos pelo judiciário, como testemunhas do juízo.
7. Correição improvida, à unanimidade." (Grifos nossos).

A Decisão Plenária a partir de então adotada encontrava eco na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que, ao interpretar o mesmo § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar, forjou
entendimento no sentido de que o referido dispositivo processual "(...) não estabelece prazo para indicação
de testemunha, diz respeito apenas à possibilidade de inclusão de novas testemunhas diante da desistência
ou substituição das anteriormente arroladas." (Habeas Corpus nº 98.809/PE, Relator: Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe: 10/05/2010).

No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci esclarece, acerca do disposivito invocado, que:

"(...) a parte interessada em substituir a testemunha arrolada pode apresentar petição,
oferecendo outro nome, desde que respeito o número legal. Não há necessidade de
fundamentar o pedido. Na legislação processual penal comum, previa-se a substituição,
caso a testemunha não fosse localizada para intimação; atualmente, após a reforma de
2008, nem mesmo se prevê a substituição, passando a doutrina a sustentar ser ela viável,
nos mesmos termos anteriores." (ob. cit., p. 393).

Ressalto, por oportuno, que o art. 77 do Código de Processo Penal Militar, que estabelece os requisitos da
denúncia, em sua alínea "h" é claro no sentido de que a Peça Pórtico conterá, entre outros, o "(...) rol de
testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das
informantes com a mesma indicação (...)".

Ao comentar sobre o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci pontifica que o rol de testemunhas é "(...)
facultativo. A obrigatoriedade, que vincula o órgão acusatório, é o oferecimento do rol na denúncia, razão
pela qual, não o fazendo, preclui a oportunidade de requerer a produção de prova testemunhal (...)" (Grifo
nosso), sob pena de subverter o sistema penal acusatório (ob. cit., p. 112).

A exceção é estampada pelo próprio parágrafo único do citado dispositivo processual penal militar, quando
estabelece que "(...) O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público dispuser de prova
documental suficiente para oferecer a denúncia.".

Percebe-se, pois, clara mudança de paradigma em relação à correta interpretação do § 4º do artigo 417 do
Código de Processo Penal Militar àquela altura.

Entretanto, novamente esta Corte deparou-se com caso semelhante ao dos presentes autos, desta feita
quando apreciou a Correição Parcial nº 0000167-20.2016.7.11.0111, de relatoria do eminente Ministro Gen
Ex Odilson Sampaio Benzi (DJe: 05/12/2016), oportunidade na qual o Plenário, também por unanimidade de
votos, presente o eminente Ministro Decano Dr. José Coêlho Ferreira, pacificou o entendimento no sentido de
que ao dispor sobre o § 4º do artigo 417 do CPPM, "(...) o legislador não estabeleceu qualquer ressalva,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50
condição ou exceção para que, tanto a Defesa quanto o MPM, possam requerer testemunhas
complementares.".

O Acórdão foi assim ementado:

"CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO INTIMAÇÃO DA
AUDIÊNCIA. INCONFORMISMO DO MPM. REFORMA DA DECISÃO "A QUO".
Juiz-Auditor Substituto convocou o Conselho Permanente de Justiça sem intimar o "Parquet"
Militar da data designada para a deliberação do requerimento ministerial.
Ainda assim, a representante do MPM compareceu à Sessão e, durante a audiência, pediu
para se manifestar, a fim de explicar o porquê de novas inquirições, no que foi negado pelo
Magistrado Substituto, por entender que ocorreu o instituto da preclusão.
Por fim, o CPJ Ex indeferiu o pedido do Órgão Acusador, referente ao depoimento de novas
testemunhas no bojo do processo. Indeferimento que não se sustenta, haja vista que o
Colegiado restringiu o alcance do art. 417, caput, e seu § 4º, do CPPM.
Destarte, o legislador não estabeleceu qualquer ressalva, condição ou exceção para que,
tanto a Defesa quanto o MPM, possam requerer testemunhas complementares.
Correição Parcial conhecida e provida. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Conforme se extrai do voto condutor do citado julgado, releva notar que o precedente utilizado pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau, ao indeferir o pedido ministerial, foi justamente o julgado na Correição
Parcial do eminente Ministro Dr. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach, já anteriormente citado.

Todavia, o Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, com absoluta precisão, soube distinguir uma de outra
situação quando identificou, naquele anterior julgado, que no caso concreto o Órgão ministerial deixou de
indicar o rol testemunhal por ocasião do oferecimento da Denúncia, de certo, segundo pontuou em seu voto
condutor, "(...) o Órgão Ministerial deixou claro que "abriu mão" de apresentar o rol de testemunhas, por
entender, possivelmente, que já teria provas suficientes para propor ação penal.".

E prosseguiu em seus fundamentos, ao asseverar que:

"(...) No caso dos autos, ocorreu exatamente o contrário, isto é, o "Parquet" Militar arrolou
testemunhas na Inicial Acusatória, fato que demonstrou a intenção do Órgão Ministerial em
inquirir as testemunhas ali elencadas, credenciando-se, dessa forma, a requerer,
posteriormente, a oitiva de outros depoimentos, na forma do artigo supramencionado e
desde que não cause prejuízos a Defesa do réu.".

A colocação é muito feliz, porque nos remete à constatação de que uma ou outra, ou mesmo todas as
testemunhas arroladas na Denúncia, ao contrário da percepção inicial do MPM, quando em Juízo, poderiam
em seus depoimentos não trazer luz suficiente para a elucidação dos fatos sob a ótica acusatória, razão pela
qual tornar-se-ia imprescindível nova indicação testemunhal, desde que respeitado o limite estabelecido em
lei.

Não por acaso, o eminente Ministro Gex Ex Odilson Sampaio Benzi fez menção ao não menos eminente
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, assim fundamentando:

"(...) Nesse diapasão, invoco as felizes palavras do Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
que, ao enfrentar matéria semelhante, entendeu que:
"A questão probatória é matéria que se impõe durante toda a persecução penal
e, o quanto antes ela for providenciada, melhor será para a celeridade
processual. Entendo como absolutamente necessária ao esclarecimento dos
fatos, a produção de provas requerida pelo Ministério Público Militar, razão pela
qual considero tumultuaria ao processo a decisão que indeferiu a dilação
probatória em questão.". (CP n° 51-64.2014.7.01,0401/RJ, julg em 25/06/2014).
(Grifo nosso).
Ressalte-se que, quando o Ministro ARTUR VIDIGAL relatou aquela Correição Parcial, o MPM
recorreu da Decisão do Órgão Julgador porque teve seu pedido - de produção de provas -
apenas atendido parcialmente. Na ocasião, este Tribunal, por unanimidade, conheceu e
deferiu o pedido correicional do "Parquet" Militar, determinando que o restante das provas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50
requeridas fossem produzidas.".

Portanto, a exemplo do que ocorreu nos vertentes autos, o precedente da lavra do eminente Ministro Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi igualmente ressalvou em seu voto condutor do Acórdão que:

"(...) Como na espécie, o Ministério Público só arrolou duas testemunhas, obviamente
poderá requerer outras quatro, por ser tratar de rol complementar às já apresentadas na
Exordial Acusatória, na forma do art. 417, § 4º, c/c o art. 77, alinea "h", todos do CPPM.".

Não bastassem os fundamentos ora invocados no precedente acima analisado, esta Corte novamente
debruçou-se sobre o tema relativo à melhor interpretação do § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal
Militar, o primeiro dos quais quando apreciou a Correição Parcial nº 7000249-72.2019.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo (DJe: 20/05/2019), assim ementada:

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCLUSÃO DE TESTEMUNHA DE
ACUSAÇÃO. ART. 417, § 4º, DO CPPM. CORREIÇÃO INDEFERIDA.
Não se conhece da preliminar de incompetência alegada em parecer da Procuradoria Geral
da Justiça Militar quando a decisão que se pretende anular não foi objeto da correição, para
não se incorrer em supressão da primeira instância.
A alínea "h" do art. 77 do CPPM limita em seis a quantidade de testemunhas a serem
elencadas na Denúncia e o art. 417, § 4º, do CPPM não estabeleceu condição ou exceção
para que, tanto a Defesa quanto a Acusação, requeiram a inclusão, substituição ou
desistência de testemunhas.
Ausência dos pressupostos ínsitos na alínea "a" do artigo 498 do CPPM, a ensejar o
acolhimento do pedido correcional. Preliminar de incompetência não conhecida.
Correição Parcial indeferida. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Desta feita, também por unanimidade de votos e presente o eminente Ministro Decano desta Corte, o
Plenário ratificava o entendimento segundo o qual o Órgão ministerial poderia indicar testemunhas após o
recebimento da Denúncia, desde que não ultrapassado o limite legal estabelecido na alínea "h" do artigo 77
do CPPM.

Embora neste precedente a Defesa tenha se insurgido contra o deferimento da testemunha referida, ainda
assim o Órgão ministerial apresentou rol de 5 (cinco) testemunhas na Peça Acusatória, tendo o douto Juízo
de primeiro grau, naquele caso, facultado a inclusão de mais uma, posto que ainda assim estaria dentro do
limite estabelecido em lei.

De qualquer forma, o voto condutor do Acórdão embargado escudou-se justamente no precedente do
eminente Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, anteriormente analisado, e indeferiu o pleito correicional
defensivo, sob o fundamento segundo o qual:

"(...) Feitas essas considerações, passo à análise do mérito, que se restringe à possibilidade
de inclusão do Cel Ex WASHINGTON TEIXEIRA no rol das testemunhas de acusação em
momento posterior ao recebimento da denúncia.
A alínea "h" do art. 77 do CPPM limita em seis a quantidade de testemunhas a serem
elencadas na Denúncia. A apresentação desse rol afasta a preclusão para produção da
prova testemunhal e, na exordial acusatória, foram arroladas cinco testemunhas: (1) a civil
PAULA DE ANDRADE BARRETO; (2) o TC ANTONIO CARLOS BRAZ DE CAMARGO; (3) o CEL
R/1 JOSE RICARDO PASCHOAL; (4) o CAP ZEFERINO MOREIRA VELASQUES; e (5) o Cb
DONIZETE GONÇALVES DA CONCEIÇÃO.
No tocante à possibilidade de inclusão posterior, o Código de Processo Penal Castrense
dispõe:
Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na
denúncia e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas
posteriormente pelo Ministério Público, de acôrdo com o § 4º dêste artigo. Após
estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.
(...)
§ 4º Quer o Ministério Público quer a defesa poderá requerer a substituição ou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50
desistência de testemunha arrolada ou indicada, bem como a inclusão de outras,
até o número permitido.
Do dispositivo legal, depreende-se que o legislador não estabeleceu condição ou exceção
para que, tanto a Defesa quanto a Acusação, requeiram a inclusão, substituição ou
desistência de testemunhas. Nesse mesmo sentido entende esta Corte Castrense.".

A despeito da contundência do citado precedente, ainda destaco que o referido julgado foi objeto de
irresignação pela Defensoria Pública da União, que à época manejou os Embargos de Declaração nº
7000534-65.2019.7.00.0000, sob o o argumento de que, conforme o precedente já analisado, da lavra do
eminente Ministro Flavio Flores da Cunha Bierrenbach:

"(...) o requerimento do Ministério Público Militar ilegal e indevidamente deferido pelo ato
judicial impugnado a ser corrigido por esse eg. Superior Tribunal Militar não se acha
acobertado pelo art. 417, § 4° do CPPM, e, ao contrário, implica indisfarçável tentativa de
superação de preclusão consumativa do direito de o órgão acusatório indicar testemunhas
nos autos da Ação Penal nº 7000163-96.2018.7.11.0011.".

Todavia, o eminente Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo (DJe: 08/08/2019), Relator dos
aclaratórios, em seu voto condutor, acompanhado pela unanimidade dos votos deste Plenário, não permitiu
qualquer margem de dúvidas acerca da correta interpretação a ser conferida ao § 4º do artigo 417 do
Código de Processo Penal Militar, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos do voto condutor do
Acórdão:

"(...) Apesar dos esforços expendidos, nada há a ser reparado no acórdão objeto dos
presentes aclaratórios.
A Embargante tenta demonstrar omissão no tocante à "[...] orientação desse col. STM a
respeito da interpretação do art. 417, caput, e seu §4º, do CPPM [...]", por entender que o
requerimento do Ministério Público Militar fora ilegal e indevidamente deferido em
contrariedade ao art. 417, § 4° do CPPM, e porque teria se operado a preclusão
consumativa do direito do MPM para indicar testemunhas nos autos da Ação Penal nº
7000163-96.2018.7.11.0011.
O acórdão embargado enfrentou a matéria, adotando, como forma de decidir, os seguintes
fundamentos (fls. 134/135) (...).
(...)
Como se vê, a matéria posta como omissa foi devidamente enfrentada pelo Acórdão
embargado, mas não da forma que pretende a defesa. O órgão julgador se pronunciou
sobre a possibilidade de inclusão de testemunha mesmo depois de recebida a Denúncia.
(...)
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional da decisão colegiada, em forma de
omissão, obscuridade ou contradição, não subsiste respaldo para acolher os embargos de
declaração.".

O Acórdão foi assim ementado:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS IN CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 417, CAPUT, E §
4º, DO CPPM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
I - Não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum a rediscussão da
matéria em sede de embargos de declaratórios.
II - Inexiste contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que o
órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados no recurso.
III - O art. 417, § 4º, do CPPM, não estabeleceu condição ou exceção para que, tanto a
Defesa, quanto a Acusação, requeiram a inclusão, substituição ou desistência de
testemunhas.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por tais motivos, firme no entendimento forjado ao longo dos anos por esta Eg. Corte Castrense, comungo
do entendimento no sentido de que a interpretação mais consentânea acerca do § 4º do artigo 417 do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/03/2021 14:16:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105ac4f50
Código de Processo Penal Militar é a de que a apresentação do rol de testemunhas na Peça Acusatória afasta
a preclusão em relação à produção da prova testemunhal, sendo possível ao Ministério Público Militar indicar
novas testemunhas após o oferecimento da Denúncia, desde que não ultrapassado o limite máximo
estabelecido pela alínea "h" do artigo 77 do referido Códex Processual.

Ressalto, inclusive, que submeti esse entendimento recentemente ao Plenário desta Corte Castrense, nos
autos da Correição Parcial nº 7000704-03.2020.7.00.0000, o qual foi ratificado por unanimidade, sendo o
Acórdão assim ementado:

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INCLUSÃO DE
TESTEMUNHAS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 417, § 4º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A interpretação mais consentânea acerca do § 4º do artigo 417 do Código de Processo
Penal Militar é a de que a apresentação do rol de testemunhas na Peça Acusatória afasta a
preclusão em relação à produção da prova testemunhal, sendo possível ao Ministério
Público Militar indicar novas testemunhas após o oferecimento da Denúncia, desde que não
ultrapassado o limite máximo estabelecido pela alínea "h" do artigo 77 do referido Códex
Processual.
Correição Parcial a que se dá provimento. Decisão por unanimidade.".

Conforme ressaltou o Custos Legis, ao fazer menção ao precedente de minha relatoria:

"(...) Quanto ao mérito da questão, acaso analisado, filiamo-nos ao atual pensamento
unânime desta Corte Castrense, reiterado em recente julgamento de Correição Parcial,
manejada pelo Parquet Militar e versando exatamente sobre o mesmo assunto
(arrolamento de testemunhas de acusação, até o número legal, após o oferecimento de
Denúncia), cujo acórdão historiou, de forma didática e lapidar, a "clara mudança de
paradigma em relação à correta interpretação do § 4º do artigo 417 do Código de Processo
Penal Militar" (texto do corpo do acórdão) (...)".

Diante do exposto, nego provimento à Correição Parcial interposta pela Defesa constituída, mantendo a
Decisão prolatada pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 18 de novembro de
2020, proferida nos autos do Ação Penal Militar nº 7000011-77.2020.7.11.0011, que deferiu o pedido
ministerial de inquirição das testemunhas 2S CLAUDIO ADÃO DA SILVA ALVES e 3S ESTEVAM MORAES
RABELO.